Tribunal: TJDFT
Processo: 0712100-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712100-03.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS AGRAVADO: ALELOS EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0733859-88.2023.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de ALELOS EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO- LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 225232600 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pela parte exequente, consistente na realização de consulta ao sistema SISBAJUD (modalidade “teimosinha”) com vistas à localização de ativos financeiros da executada, sob o fundamento de que não havia probabilidade de sucesso da medida. Os embargos de declaração opostos pela credora foram rejeitados (IDs 226176120 e 227089187). Em suas razões recursais (ID 70290169), a parte agravante alega que a execução originária decorre da inadimplência advinda de contratos de locação. Sustenta que a decisão agravada viola o princípio da cooperação, e há de prevalecer a razoabilidade, aliada à efetividade da prestação jurisdicional, para garantir a satisfação do crédito exequendo. Aduz que se faz necessária a realização de busca SISBAJUD, por meio da modalidade de reiteração automática, haja vista que, após a consulta no SISBAJUD, na modalidade simples, fora encontrado o saldo de apenas R$ 25,40 (vinte e cinco reais e quarenta centavos), restando constatada manobra da empresa agravada para ocultar patrimônio, uma vez que tal empresa é detentora de um capital social de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja determinada a realização de consulta em nome da parte executada junto ao sistema SISBAJUD (modalidade “teimosinha”). Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 70311627, 70311628 e 70508167. É o relatório. De início, verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de abril de 2025 às 17:58:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora